Tribunal: STF
Processo: HC 89176
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-22
Data de publicação: 2006-08-22

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. Crime previsto no art. 240, caput, do
Código Penal Militar (furto simples). 2. Alegação de nulidade do
acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar por falta de
intimação pessoal do Defensor Público, ou mesmo do dativo, para a
sessão de julgamento do Recurso Criminal interposto pelo Ministério
Público Militar. 3. O direito de defesa constitui pedra angular do
sistema de proteção dos direitos individuais e materializa uma das
expressões do princípio da dignidade da pessoa humana. Diante da
ausência de intimação de defensor público para fins de julgamento do
 recurso, constata-se, no caso concreto, que o constrangimento
alegado é inegável. 4. No que se refere à prerrogativa da intimação
pessoal, nos termos do art. 5º, § 5º da Lei nº 1.060/1950, a
jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que essa há de
ser respeitada. Precedentes: HC nº 84.747/SP, Rel. Min. Gilmar
Mendes, 2ª Turma, unânime, DJ de 26.08.2005; HC nº 83.847/PE, Rel.
Min. Joaquim Barbosa, 1ª Turma, unânime,  DJ de 20.08.2004; HC nº
82.315/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 1ª Turma, unânime, DJ de
14.11.2002; HC nº 76.934/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, 2ª Turma,
unânime, DJ de 13.11.1998; HC nº 74.260/RS, Rel. Min. Marco Aurélio,
 2ª Turma, unânime, DJ de 14.11.1996; HC nº 70.521/SP, Rel. Min.
Marco Aurélio, 2ª Turma, unânime, DJ de 01.10.1993. 5. Ordem
concedida para que seja decretada a nulidade do acórdão do Superior
Tribunal Militar, proferido nos autos do Recurso Criminal (FO) nº
2006.01.007321-9/PR, e determinar que outro julgamento seja
realizado, com a regular intimação pessoal